Tribunal: TJMT
Processo: 1014242-56.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014242-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO - CPF: 704.214.391-49 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE ASSIS FURQUIM - CPF: 971.609.971-15 (AGRAVANTE), IRAIMA CAROLINA MATOS FURQUIM - CPF: 037.292.691-60 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JORGE HENRIQUE ASSIS FURQUIM e IRAIMA CAROLINA MATOS FURQUIM
.

AGRAVADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO REGISTRAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Jorge Henrique Assis Furquim e
Iraima
Carolina Matos Furquim contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Consolidação da Propriedade Fiduciária c/c Tutela de Urgência ajuizada em face de Banco Santander (Brasil) S.A., indeferiu pedido liminar de suspensão dos atos expropriatórios relativos a imóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária. Os agravantes sustentam a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária por ausência de comprovação da regular intimação pessoal para purgação da mora, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se está demonstrada, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado quanto à nulidade da consolidação da propriedade fiduciária por suposta ausência de intimação pessoal para purgação da mora; e (
ii
) estabelecer se a alegada irregularidade autoriza a suspensão dos atos expropriatórios mediante tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

Embora o perigo de dano decorra da possibilidade de prosseguimento do procedimento expropriatório e da realização de leilão extrajudicial, a probabilidade do direito não se encontra demonstrada em grau suficiente.

A matrícula do imóvel registra a consolidação da propriedade fiduciária em favor da instituição financeira e consigna a intimação dos devedores para purgação da mora, circunstância que confere ao ato registral presunção relativa de legalidade, legitimidade e veracidade.

A mera alegação de ausência de detalhamento, na averbação registral, acerca da forma, data e local da intimação não afasta, por si só, a presunção de regularidade do ato praticado pelo Oficial do Registro de Imóveis.

A constatação de eventual nulidade do procedimento extrajudicial demanda análise do procedimento administrativo completo, com observância do contraditório e eventual dilação probatória.

A intimação pessoal do devedor fiduciante constitui requisito essencial para a validade da consolidação da propriedade fiduciária, porém não há prova inequívoca, nesta fase processual, de sua inexistência ou irregularidade.

O agravo de instrumento não comporta cognição exauriente da controvérsia, devendo o exame restringir-se à verificação do acerto da decisão agravada com base nos elementos disponíveis no momento de sua prolação.

A manutenção da decisão recorrida prestigia a cautela processual necessária quando a nulidade alegada depende de apuração probatória mais aprofundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A averbação de consolidação da propriedade fiduciária constante da matrícula do imóvel goza de presunção relativa de legalidade, legitimidade e veracidade.

A alegação de ausência de intimação pessoal para purgação da mora não afasta a presunção de regularidade do ato registral sem prova robusta em sentido contrário.

A verificação de eventual nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária exige formação do contraditório e, quando necessário, dilação probatória.

Ausente demonstração suficiente da probabilidade do direito, não se justifica a concessão de tutela de urgência para suspensão dos atos expropriatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.514/1997, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1017865-02.2024.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 10.09.2024,
publ
. DJE 13.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JORGE HENRIQUE ASSIS FURQUIM e IRAIMA CAROLINA MATOS FURQUIM
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Consolidação da Propriedade Fiduciária c/c Tutela de Urgência n.
1005568-80.2026.8.11.0003
, ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, que indeferiu o pedido liminar de suspensão dos atos expropriatórios relativos ao imóvel objeto da lide.

Na origem, os agravantes sustentaram a existência de vício no procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária, ao argumento de que não teria havido comprovação da regular intimação pessoal para purgação da mora, nos termos do art. 26 da Lei n. 9.514/97.

O Juízo de origem, embora tenha reconhecido o perigo de dano decorrente da iminência de realização de leilão extrajudicial, entendeu ausente a probabilidade do direito, por verificar que a averbação constante da matrícula do imóvel atesta a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, após intimação dos devedores para purga da mora, ato revestido de presunção relativa de legalidade e veracidade.

Em suas razões, os agravantes reiteram que a matrícula do imóvel não demonstraria, de forma individualizada, a forma, data e local da intimação pessoal, razão pela qual defendem a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária e dos atos subsequentes.

Aduzem que a manutenção do procedimento expropriatório poderá ocasionar dano grave e de difícil reparação, sobretudo pela possibilidade de alienação do imóvel a terceiro de boa-fé.

Sustentam, ainda, que a decisão agravada teria exigido prova robusta em sede de cognição sumária e invertido indevidamente o ônus probatório, pois caberia à instituição financeira comprovar a regularidade do procedimento extrajudicial.

Requereram a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento, para suspender o leilão e os atos de expropriação do imóvel.

O pedido de tutela recursal foi indeferido.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
JORGE HENRIQUE ASSIS FURQUIM e IRAIMA CAROLINA MATOS FURQUIM
.

AGRAVADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que
t
rata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JORGE HENRIQUE ASSIS FURQUIM e IRAIMA CAROLINA MATOS FURQUIM
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Consolidação da Propriedade Fiduciária c/c Tutela de Urgência n.
1005568-80.2026.8.11.0003
, ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, que indeferiu o pedido liminar de suspensão dos atos expropriatórios relativos ao imóvel objeto da lide.

Conforme relatado, os agravantes pretendem a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão dos atos expropriatórios relacionados a imóvel objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

A controvérsia recursal limita-se a verificar se, em sede de cognição sumária, estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito invocado pelos agravantes.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora o perigo de dano seja perceptível, diante da possibilidade de prosseguimento do procedimento expropriatório, não se verifica, neste momento processual, a probabilidade do direito em grau suficiente para autorizar a suspensão da consolidação da propriedade fiduciária ou dos atos subsequentes.

Os agravantes sustentam que não houve regular intimação pessoal para purgação da mora. Todavia, a matrícula do imóvel registra a consolidação da propriedade fiduciária em favor da instituição financeira, consignando que os devedores fiduciantes foram intimados para satisfazer as prestações vencidas no prazo legal, sem que houvesse purgação da mora.

Tal ato foi praticado por Oficial do Registro de Imóveis e, portanto, goza de presunção relativa de legalidade, legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

A mera alegação de que a matrícula não detalha a forma pela qual ocorreu a intimação não é suficiente, por si só, para infirmar a presunção de regularidade do ato registral, sobretudo em sede de cognição sumária.

Com efeito, a ausência de detalhamento na averbação quanto à forma específica da intimação não autoriza concluir, de imediato, pela nulidade do procedimento extrajudicial.

Para tanto, mostra-se necessária a análise do procedimento administrativo completo, com a formação do contraditório e eventual dilação probatória.

Não se desconhece que a intimação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora constitui requisito essencial à validade da consolidação da propriedade fiduciária, nos termos do art. 26 da Lei n. 9.514/97.

Entretanto, no caso concreto, não há prova inequívoca, neste momento, de que tal ato não tenha sido praticado ou de que tenha ocorrido em desconformidade com a legislação aplicável.

À proposito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA OS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS E A PURGAÇÃO DA MORA – NÃO HÁ PROVAS DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1)
Apesar da agravante pontuar que “inexistiu a intimação pessoal da Agravante para purgar a mora, bem como a intimação para os leilões extrajudiciais”, conforme exposto na decisão liminar, em análise dos autos
originários, nota-se que não há prova inequívoca de que a instituição financeira agravada tenha descumprido as disposições legais atinentes à intimação. 2) Cabe ressaltar que ainda não há formação do contraditório nos autos originários, afigurando-se prudente aguardar a instauração da fase instrutória, a fim de que sejam obtidos substratos probatórios mais robustos sobre as alegações narradas pela agravante, ora autora, na inicial.
3) Recurso desprovido. (TJMT – N.U 1017865-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024). -Grifei

Assim, revela-se prudente aguardar a formação do contraditório e a instrução processual na origem, sem antecipar, nesta via estreita, conclusão acerca da nulidade do procedimento extrajudicial.

Ressalte-se que o Agravo de Instrumento não comporta análise exauriente da matéria controvertida, devendo o Tribunal limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada à luz dos elementos disponíveis no momento de sua prolação.

Nesse contexto, não se mostra teratológica ou ilegal a decisão que, diante da presunção de legitimidade do ato registral e da ausência de prova robusta da irregularidade alegada, indeferiu a tutela de urgência.

A orientação adotada pelo Juízo de origem, posteriormente mantida quando da análise da tutela recursal, prestigia a cautela necessária em hipóteses nas quais a nulidade alegada depende de apuração mais aprofundada.

Desse modo, ausente a probabilidade do direito em grau suficiente para justificar a medida excepcional pretendida, deve ser mantida a decisão agravada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a decisão recorrida.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026